Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. ACÓRDÃO PARADIGMA PUBLICADO. INDEFERIMENTO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. FATO GERADOR. POTÊNCIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPATIBILIDADE COM O MANDADO DE SEGURANÇA.
I. Publicado o acórdão paradigma, deixa de haver fundamento para a sobrestamento do feito, nos termos do artigo 1.040 do Código de Processo Civil.
II. Segundo a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 593.824/SC, “a demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”.
III. Simples declaração do direito à compensação do indébito tributário é plenamente compatível com o mandado de segurança.
IV. Apelação da Impetrante provida. Apelação do Distrito Federal desprovida.